Tribunal: TJDFT
Processo: 0759724-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito Administrativo. Recurso inominado. Servidor público do Distrito Federal. Magistério público. Gratificação de Ensino Especial e Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE). Incorporação aos proventos de aposentadoria. Fato gerador no momento da inativação. Súmula 359/STF. Lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos. Lei Distrital no 5.105/2013. Exigência de atuação exclusiva. Constitucionalidade declarada. ADI no 2017.00.2.021004-9 (TJDFT). RE 1.287.126/DF (STF). Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Coisa julgada das ações pretéritas restrita ao pagamento, sem projeção automática em reflexo de proventos. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE) aos proventos de aposentadoria, no percentual de 1,8%.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 82445534). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a requerente desenvolve cinco linhas argumentativas. A primeira sustenta a inaplicabilidade da ADPF no 615 à GATE referente ao exercício de 2007, porquanto a percepção da gratificação naquele ano decorreu da Lei Distrital no 540/1993 e da Lei Distrital no 3.318/2004, diplomas que não exigiam atuação exclusiva com alunos portadores de necessidades especiais, de modo que o objeto da arguição constitucional, circunscrito aos arts. 21, § 3o, I, da Lei no 4.075/2007 e 20, I, da Lei no 5.105/2013, não alcançaria a situação jurídica constituída naquele exercício. A segunda alega violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), porquanto a sentença teria reconhecido de ofício a inexigibilidade dos títulos judiciais formados nos processos anteriores sem oportunizar manifestação prévia da autora sobre essa questão específica. A terceira sustenta a inaplicabilidade da ADPF no 615 ao pedido de incorporação, argumentando que a incorporação prevista nos arts. 30 e 31 da Lei no 5.105/2013 constitui instituto jurídico autônomo que não se confunde com o pagamento corrente da gratificação. A quarta aponta o esvaziamento reflexo do direito antecedente sem prévia desconstituição formal dos títulos judiciais que reconheceram a percepção da GAEE nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, invocando o Tema 733 da repercussão geral do STF (RE 730.462). A quinta suscita o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR no 4 (Tema 4/TJDFT). Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a incorporar a GAEE aos proventos de aposentadoria no percentual de 1,8%, com pagamento dos valores retroativos desde a aposentadoria, corrigidos monetariamente.
4. Em contrarrazões, o requerido sustenta a correção da sentença e a adequada aplicação dos parâmetros fixados na ADPF no 615. Argumenta que a tese firmada pelo Plenário do STF autorizou o exame de alegações de inexequibilidade de títulos judiciais incompatíveis com a declaração de constitucionalidade da exigência de exclusividade, abrangendo todos os exercícios em discussão, inclusive o de 2007. Defende a natureza rescindente da decisão que reconhece a inexigibilidade do título judicial, sustentando que o procedimento previsto na ADPF no 615 opera efeitos equivalentes à desconstituição da coisa julgada, dispensando ação rescisória autônoma. Alega a inexistência de direito adquirido à incorporação fundada em título cuja exigibilidade foi questionada, argumentando que a incorporação é acessória em relação ao direito à percepção da gratificação. Aduz que a perpetuação de vantagem indevida configuraria ofensa à legalidade e ao interesse público. Pugna pelo integral desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. As questões em discussão consistem em saber qual é o regime jurídico aplicável à incorporação proporcional de gratificação funcional aos proventos de aposentadoria; se o instituto jurídico da incorporação proporcional da Gratificação de Ensino Especial já existia no ordenamento distrital sob a vigência da Lei no 540/1993; se a coisa julgada formada em ações de cobrança da gratificação por exercícios pretéritos projeta, por si só, direito subjetivo à sua incorporação aos proventos; e, em última análise, se estavam satisfeitos, ao tempo da aposentadoria, os pressupostos materiais da incorporação pretendida.
III. Razões de decidir
6. A alegação de decisão surpresa, com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, não prospera. A sentença recorrida decidiu pedido expressamente formulado pela autora — incorporação da GAEE —, aplicando a legislação vigente e os precedentes vinculantes invocados por ambas as partes ao longo da tramitação. A parte pôde impugnar integralmente a tese nos embargos de declaração opostos em janeiro de 2026 e no presente recurso inominado, de modo que eventual irregularidade processual não lhe acarretou prejuízo efetivo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 282, § 1o, do CPC).
7. Quanto ao pedido subsidiário de sobrestamento até o julgamento do IRDR no 4 do TJDFT, o próprio incidente reconheceu a prejudicialidade externa do controle concentrado de constitucionalidade, tendo sido suspenso até o julgamento da ação direta que versava sobre a gratificação de ensino especial. Com o julgamento definitivo da ADPF no 615 pelo Plenário do STF e a confirmação da constitucionalidade da exigência de exclusividade no RE 1.287.126/DF, o IRDR no 4 perdeu o objeto, não subsistindo razão para o sobrestamento pretendido.
8. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva com tais alunos. A Lei Distrital no 3.318/2004 manteve essa disciplina. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A Lei Distrital no 5.105/2013 disciplinou a incorporação nos arts. 30 e 31, dispondo que "as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor", e que "o disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
9. A Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal enuncia que "ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". A diretriz, corolário do princípio tempus regit actum em matéria previdenciária, impõe que a disciplina jurídica dos proventos, inclusive no que toca à composição de vantagens funcionais que neles se projetem, seja aferida à luz da legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, e não à luz de regimes normativos pretéritos, supervenientes ou hipotéticos. O fato gerador do direito à incorporação de gratificação funcional é, assim, a inativação do servidor, e não o exercício pretérito da atividade.
10. A recorrente reuniu os requisitos para a aposentadoria em 27 de março de 2017 . Nessa data, a disciplina da Gratificação de Atividade de Ensino Especial e de sua incorporação aos proventos encontrava-se vertida na Lei Distrital no 5.105/2013, cujo art. 20, I, condiciona a percepção da gratificação ao atendimento exclusivo a alunos portadores de necessidades especiais. A constitucionalidade dessa exigência foi declarada, em controle concentrado, pelo Conselho Especial do TJDFT na ADI no 2017.00.2.021004-9 (Acórdão 1158225, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 20/11/2018), e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.126/DF (Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023). A legislação vigente ao tempo do fato gerador não autoriza, portanto, o reconhecimento de direito autônomo à incorporação da gratificação em favor de servidora que, naquele momento, não desempenhava, de modo exclusivo e habitual, a atividade geradora da vantagem, sendo incontroverso que o último exercício reconhecido remonta a 2009, nove anos antes da aposentadoria.
11. Cumpre observar que a Lei Distrital no 540/1993 criou a GATE e permitia sua incorporação à aposentadoria apenas de forma binária, condicionada ao exercício predominante nos últimos três anos antes da aposentadoria. Não havia previsão de incorporação proporcional por tempo de serviço — a lógica era estritamente vinculada ao exercício efetivo recente.
12. A incorporação proporcional (0,6% ao ano) só surgiu com a Lei no 4.075/2007 (mantida pela Lei no 5.105/2013), mas condicionada à atuação exclusiva, requisito declarado constitucional. Assim, não há base legal para incorporar frações relativas a anos não contínuos: nem na lei antiga (que exigia predominância no triênio final), nem nas leis posteriores (que exigem exclusividade). Além disso, a regra da Lei no 5.105/2013 que alcança aposentadorias anteriores não cria direito retroativo automático, pois continua dependente do cumprimento desses requisitos.
13. O STF firmou entendimento no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo de seus vencimentos, apenas à irredutibilidade do valor nominal total dos proventos.
14. No caso concreto, a recorrente não percebeu a gratificação de modo contínuo nos anos que antecederam a aposentadoria; percebeu-a em três anos (2011, 2012 e 2013), entremeados por lacuna de nove anos até a inativação; e as três sentenças transitadas em julgado juntadas pela recorrente reconheceram exclusivamente o direito ao pagamento da gratificação em cada um dos exercícios então controvertidos. Não constituíram título declaratório do direito à incorporação proporcional da vantagem aos proventos.
15. A incorporação é instituto jurídico autônomo, com pressupostos materiais próprios, e depende da existência de regime legal que a contemple no momento em que se formam, em favor do servidor, as condições para a aposentadoria. A coisa julgada dessas ações não alcança, nem poderia alcançar, matéria que não foi objeto da lide nem da condenação. Não há, portanto, ofensa à coisa julgada na negativa do reflexo: há distinção entre o direito pretérito reconhecido (pagamento dos valores referentes a cada exercício, já acobertados pelo trânsito em julgado) e o direito ora pleiteado (incorporação proporcional à aposentadoria), cujos pressupostos materiais devem ser aferidos no momento próprio e à luz da legislação aplicável.
16. A solução aqui adotada não conflita com os Acórdãos 2022041 (Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16/07/2025) e 1953831 (Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024), que afastaram a incidência da ADPF no 615 sobre cumprimentos de sentença fundados em títulos judiciais da Lei no 540/1993. Aqueles precedentes tratam de execução de título originário — isto é, discussão acerca do sobrestamento ou da inexigibilidade da cobrança do próprio valor da gratificação no período reconhecido. Nesse cenário, a Lei no 540/1993 era, de fato, a disciplina material da percepção, e a ADPF no 615 não poderia alcançar títulos ali fundados. A presente hipótese é estruturalmente distinta, pois não se discute a execução das sentenças pretéritas, mas pedido novo e autônomo de incorporação da gratificação aos proventos, cujo fato gerador é a aposentadoria (2018) e cuja legislação material aplicável é a Lei no 5.105/2013, à luz da Súmula 359/STF. A ratio decidendi dos precedentes invocados não se projeta sobre a presente controvérsia, não sendo caso de aplicação analógica.
17. O argumento recursal de esvaziamento reflexo do direito antecedente não prospera. A negativa da incorporação não pressupõe desconstituição dos títulos pretéritos, porque a pretensão ora em juízo não tem por fundamento a exigibilidade daqueles títulos, mas o nascimento de direito autônomo de incorporação cujos pressupostos materiais devem ser aferidos de modo independente.
IV. Dispositivo
18. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______________________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993, art. 1o; Lei Distrital no 3.318/2004; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, I, e arts. 30 e 31; CPC/2015, arts. 9o, 10 e 282, § 1o; Lei no 9.099/1995, arts. 46, 55 e 59. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 615, Plenário, j. 17/11/2025, DJe 18/03/2026; STF, RE 1.287.126/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019; Acórdão 2022041, 0714484-36.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.; Acórdão 1953831, 0734521-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024.